Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Precatório. Habilitação de herdeiros. Desnecessidade de prévia abertura de inventário, arrolamento ou sobrepartilha. Recurso não provido.
Caso em exame
1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que admitiu a habilitação dos sucessores da parte credora falecida no curso de cumprimento de sentença coletiva.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade, ou não, de abertura de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, a autorizar a habilitação dos herdeiros e o levantamento do crédito exequendo.
Razões de decidir
3. Em prestígio ao postulado da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional, desnecessária a abertura de inventário para fins de habilitação dos herdeiros e de levantamento dos valores depositados no cumprimento de sentença originário.
Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e não provido.